Tribunal: TJES
Processo: 0006145-65.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006145-65.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ALEXANDER DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006145-65.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS ALEXANDER DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA DEMONSTRADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Carlos Alexander de Souza contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha que o condenou pelo crime de roubo tentado (art. 157, "caput", c/c art. 14, II, do Código Penal) à pena de 4 anos de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa requer a desclassificação do delito para furto (art. 155, "caput", do Código Penal), alegando ausência de grave ameaça ou violência. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base para o mínimo legal, a aplicação da atenuante de confissão e a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se é cabível a desclassificação do crime de roubo para furto; (ii) avaliar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iii) verificar a aplicabilidade da atenuante da confissão espontânea; e (iv) definir se é possível a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se o crime de roubo, e não de furto, quando a subtração é realizada mediante grave ameaça ou violência, ainda que não haja contato físico direto, desde que o comportamento do agente seja capaz de intimidar a vítima e reduzir sua capacidade de resistência. No caso, a tentativa de subtração do veículo foi acompanhada de manobra violenta que causou a queda da vítima, a qual inclusive sofreu uma pequena lesão na cabeça, evidenciando a violência adotada pelo recorrente.

4. A dosimetria da pena segue os parâmetros do art. 59 do Código Penal, observando-se a discricionariedade do julgador na valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis. A exasperação da pena-base é proporcional e devidamente fundamentada, conforme jurisprudência consolidada.

5. A atenuante da confissão espontânea não se aplica quando a admissão de autoria não é utilizada como fundamento para a condenação, nos termos da Súmula 545 do STJ, especialmente quando as declarações do réu se mostram contraditórias e insuficientes para influenciar o convencimento do magistrado quanto à autoria e materialidade do delito.

6. Em razão da reincidência do réu, o regime semiaberto é adequado para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Configura o crime de roubo a tentativa de subtração de bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que não haja contato físico direto com a vítima, desde que o ato intimide e reduza a resistência do ofendido.

2. A atenuante da confissão espontânea somente é aplicável quando a admissão de autoria pelo réu influencia o convencimento do juiz quanto à autoria e materialidade do delito, conforme a Súmula 545 do STJ.

3. A reincidência justifica a fixação do regime inicial semiaberto, conforme o art. 33, §2º, "c", do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, II; 33, §2º, "c"; 57; 59; 68; 157; 155. Súmula 545 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no HC 653.338/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/06/2021; STJ, AgRg no REsp 1919602/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/10/2021; Acórdão 1938749, 0700148-10.2024.8.07.0017, Rel. Jesuino Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 24/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006145-65.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS ALEXANDER DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS ALEXANDER DE SOUZA
, eis que inconformado com a r. sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas iras do artigo 157, “caput”, na forma do artigo 14, II, do Código Penal a uma pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-muta, para cumprimento no regime semiaberto.

Nas razões recursais, pugna a defesa pela desclassificação do delito para a conduta de furto. Subsidiariamente, busca a redução da pena-base para o mínimo legal; a aplicação da atenuante de confissão; e, por fim, que seja imposto o regime aberto para cumprimento da pena.

Contrarrazões ministeriais pela negativa de provimento do recurso defensivo.

Submetido o feito ao Ministério Público de Segundo Grau, foi lançado o judicioso parecer de lavra do ilustre Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Narra, em síntese, a inicial acusatória, que no dia 15 de agosto de 2023, o denunciado tentou subtrair para si, mediante violência, um veículo GOL, placa AJD4414, da vítima Edimar Loureiro.

Pois bem.

Busca a defesa a desclassificação do delito de roubo para a conduta de furto (art. 155, “caput”, do Código Penal), sob a alegação de que o acusado não ameaçou a vítima para subtrair o veículo.

Constato que materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas através do Auto de Apreensão; pelo Boletim Unificado, e por toda prova oral produzida nos autos.

Importante consignar, como bem ressaltado pelo Ministério Público de Segundo Grau, que “
o crime de roubo, capitulado no art. 157 do Código Penal, diferencia-se do delito de furto, justamente em razão das circunstâncias elementares da violência ou grave ameaça, enquanto meios empregados para possibilitar a subtração da res. A violência importa em coação física praticada contra o ofendido, cujo objetivo é subjugá-lo, permitindo a apropriação ou manutenção do objeto do crime, ou, ainda, garantir a impunidade do delito, podendo, ou não, resultar em lesão. Já a grave ameaça importa em qualquer comportamento do agente que seja idôneo a infundir temor à vítima, a ponto de fazê-la abrir mão de seu pertence. Prescinde de forma, podendo ser realizada até mesmo de maneira velada, bastando, apenas, que seja capaz de causar medo
”.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrada a ocorrência da violência e da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência. 2. Comprovado o roubo majorado, delito em que se leva em consideração não apenas o dano material sofrido pela vítima, mas também o acentuado desvalor da conduta, impossível o reconhecimento do princípio da insignificância. Precedentes. 3. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação desses a partir de elementos concretos. Procedeu-se a redução. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1938749, 0700148-10.2024.8.07.0017, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.)”.

No caso em análise, a grave ameaça restou devidamente demonstrada nas provas carreadas nos autos, em especial, as declarações da vítima, a qual relatou que o apelante, de forma violenta, dentro do veículo roubado, engatou a marcha ré com a porta aberta para assegurar a subtração, atropelando Edimar (vítima), que bateu com a cabeça no chão.

Nesse ponto, é sabido que a palavra da vítima em crimes patrimoniais merece especial relevância, conforme entendimento da jurisprudência pátria (
Acórdão 1938657
, 0009024-51.2012.8.07.0005, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Relator(a) Designado(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024).

Desta forma, devidamente comprovado que o recorrente agiu mediante violência, resta inviável a desclassificação para o delito de furto.

No que se refere à pena-base aplicada ao apelante, observo que não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria, tendo o julgador seguido à risca os ditames estabelecidos pelos artigos 59 do Código Penal para a fixação da pena-base.

Importante ressaltar, que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 14 DA LEI N. 6.368/1976. DOSIMETRIA A PENA. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA APREENDIDA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA E COORDENAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. (...).
4. Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. 5. Na espécie, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, não se verifica qualquer constrangimento ilegal em razão do aumento operado, porquanto o aumento das penas-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte.
6. Quanto ao pleito de aplicação do intervalo existente entre as penas mínima e máxima previstas na Lei n.º 11.343/2006, o qual seria mais benéfico ao paciente, deve-se ressaltar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da impossibilidade de combinação de leis, por resultar em um terceiro diploma, não previsto no ordenamento jurídico. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 653.338/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)”.

Analisando a dosimetria procedida pela magistrada sentenciante, constato que não merece qualquer alteração, tendo em vista que este seguiu fielmente as diretrizes estabelecidas no artigo 59 e 68, do Código Penal, estando as reprimendas bases impostas em patamar compatível com os atos praticados pelo recorrente, vez que ostentam em seu desfavor 05 (cinco) circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas com base nos elementos concretos existentes nos autos.

Vale destacar que a jurisprudência firmou entendimento de que, não é desproporcional a exasperação da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas máximas e mínima, por cada vetor negativo; ou 1/6 sobre a pena mínima. (STJ. AgRg no REsp 1919602/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Assim, a pena-base aplicada na sentença está em consonância com a jurisprudência pátria.

Adiante, o apelante pugna pela aplicação da atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Na presente hipótese, vê-se que o acusado admitiu que tentou subtrair o veículo da vítima, usando uma tesoura, mas que não o fez mediante violência ou grave ameaça (não a agrediu) - elementos essenciais do tipo penal previsto no art. 157 do CP.

Desse modo, além de inconsistentes as declarações do acusado, não foram utilizadas como fundamento para a condenação.

Com isso, como bem ressaltou a d. Procuradoria de Justiça, “
sabe-se que a mitigação da reprimenda apenas será possível quando sua versão dos fatos for utilizada pelo Magistrado para formar seu convencimento sobre a autoria do delito, conforme consagrado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça através da edição da súmula nº 545, in verbis: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
”.

Portanto, não se mostra cabível a pretensão recursal, devendo permanecer irretocável a pena imposta ao apelante.

Por fim, em razão da reincidência certificada nos autos, não há que se falar na aplicação do regime aberto para cumprimento da pena, conforme explicito no art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Por todo o exposto e em consonância com o Ministério Público de 2º Grau,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,
mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
para manter intacta a r. Sentença de 1º Grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.